Tribunal: TJPA
Processo: 0006085-81.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006085-81.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA (ID: 22962373). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E PADRONIZADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 381, III, DO CPP. PRECEDENTES DO TJPA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL (ANTECIPADA). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DO STF. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CP). PENA MÁXIMA DE QUATRO ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS (ART. 109, IV, CP). INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO IN ABSTRACTO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I - Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentindo Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença de ID: 22962373, que extinguiu a punibilidade do recorrido Luiz Fernando Pereira da Silva Nazaré, com fundamentos nos art. 107, IV do Código Penal e arts. 3º e 61 do Código de Processo Penal.

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do Pará requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

A
nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação (sentença genérica).

·

A
reforma da decisão
, que declarou extinta a punibilidade do réu.

·

O
prosseguimento do processo penal
,
afastando a aplicação da prescrição antecipada

(ou virtual).

III - Razões de decidir

03. A sentença (ID: 22962373) é nula por ausência de fundamentação, pois apresenta conteúdo genérico e padronizado, sem individualizar o caso concreto, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 381, III, do CPP. O provimento judicial não indicou o acusado, o crime, o prazo prescricional ou a pena in concreto, configurando vício que impede o controle da motivação. Conforme precedentes do TJPA, a utilização de fundamentação padronizada acarreta nulidade da decisão. Assim, acolhe-se a preliminar ministerial para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

04.

A sentença aplicou indevidamente a prescrição virtual, instituto sem previsão legal e repudiado pelo STF (Tema 239) e STJ (Súmula 438), que vedam a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. A prescrição deve observar a pena máxima em abstrato (art. 109 do CP). Assim, acolhe-se a tese ministerial para afastar a prescrição antecipada e determinar o regular prosseguimento do feito.

05.

A prescrição virtual carece de previsão legal e não encontra amparo no ordenamento jurídico, que limita as hipóteses de prescrição aos arts. 109 e 110 do Código Penal. Trata-se de construção doutrinária incompatível com o princípio da legalidade, razão pela qual é inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

06. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao repudiar a prescrição virtual. O STJ, por meio da Súmula 438, firmou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, enquanto o STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239), reafirmou a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada, por violar os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, consolidando, assim, a orientação pela plena rejeição do instituto.

07. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de rejeitar a prescrição virtual, por ausência de previsão legal e por afronta aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e da individualização da pena. A Corte reconhece que a aplicação da prescrição em perspectiva configura presunção indevida sobre a futura dosimetria, o que somente pode ser analisado após a instrução e eventual sentença condenatória, alinhando-se, assim, à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

08. O crime de furto (art. 155 do CP) tem pena máxima de quatro anos, com prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, do CP), que se esgota apenas em 2026, inexistindo prescrição in abstrato. Assim, a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade com base em pena hipotética é nula, devendo ser anulada e o processo prosseguir regularmente, conforme requerido pelo Ministério Público.

IV - Dispositivo e tese

09.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

10.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento. A sentença (ID: 22962373) é nula por ausência de fundamentação individualizada, tendo adotado modelo padronizado, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal. No mérito, afasta-se a prescrição virtual, por ausência de amparo legal e por contrariar a jurisprudência consolidada do STF (Tema 239) e do STJ (Súmula 438), que vedam a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. Considerando que o crime de furto (art. 155 do CP) possui pena máxima de quatro anos e prazo prescricional de oito (art. 109, IV, CP), não há prescrição configurada. Determina-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Art. 3º e 61
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004940-40.2011.8 .14.0201, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Súmula 438 do STJ -

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.

(STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

(TJ-PA - Apelação Criminal: 0003293-47.2010.8.14 .0040 9999191204, Relator.: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0006085-81.2018.8.14.0009.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA NAZARÉ.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo nº 0006085-81.2018.8.14.0009, que declarou extinta a punibilidade do acusado LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA NAZARÉ, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, bem como nos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal,
com base na chamada prescrição virtual ou antecipada
.

Conforme se extrai dos autos, consta que, no dia 22/07/2018, por volta das 11h40min, o recorrido teria adentrado o pátio da residência da vítima Waldiney do Rosário Silva, localizada na Rua dos Pescadores, nº 10, bairro Abacateiro, nesta cidade, e subtraído uma bicicleta marca Caloi, modelo Poty, de cor preta.

Diante desses fatos, o recorrido foi denunciado em 17/08/2018, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 25/10/2018, com o regular prosseguimento da fase instrutória.

Sobreveio sentença (ID 22962373), datada de 10/12/2023, por meio da qual o juízo a quo reconheceu a extinção da punibilidade, considerando a pena hipotética aplicável e a ausência de interesse de agir diante da inutilidade do prosseguimento do feito.

Inconformado, o Parquet, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese:

·

Nulidade da sentença por violação ao dever de motivação
(art. 93, IX, da Constituição Federal).

·

Tratar de decisão padronizada e genérica, sem a devida individualização do caso concreto
.

·

Afastamento da prescrição virtual
, sob o argumento de inexistência de previsão legal e de incompatibilidade com os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena.

·

Anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
, com observância do contraditório, da ampla defesa e da necessária instrução probatória.

Em contrarrazões ID: 22962385, a Defensoria Pública do Estado do Pará, na defesa de Luiz Fernando Pereira da Silva Nazaré, pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que o magistrado apresentou fundamentação suficiente, com base em doutrina e entendimento jurisprudencial que admitem a prescrição antecipada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Remetidos os autos à instância revisora, a Juíza de Direito manteve a decisão (ID:22962384) por seus próprios fundamentos.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 23180123) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e por adoção de modelo padronizado, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que rechaçam a aplicação da prescrição em perspectiva ou virtual (Súmula 438/STJ; RE 602.527 QO/RG, STF)

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Conforme se depreende do Relatório, dois são os pontos essenciais do recurso: a
nulidade da sentença por ser genérica
e a
rejeição da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética
.

I.

PRELIMINARMENTE

II.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (ID:22962373) POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Inicialmente,
assiste razão ao Recorrente quanto à preliminar de nulidade da sentença
.

A r. decisão vergastada declarou extinta a punibilidade do Recorrido (LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA NAZARÉ) com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal.

O cerne da insurgência ministerial reside no fato de que o provimento judicial foi
exarado em termos genéricos
e
padronizados
,
sem citar o nome do acusado
,
o crime imputado
, o
prazo prescricional aplicável
, a
dosimetria da pena
in concreto
, e baseando-se em uma alegação de "possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição".

O Ministério Público demonstrou que a fundamentação utilizada foi idêntica em diversos outros processos, o que, de fato, macula o ato decisório.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. A ausência de motivação específica ou a utilização de fundamentação genérica implica a inobservância do dever constitucional e processual penal (Art. 381, III, CPP).

Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já acolheram tal preliminar quando verificada a padronização e omissão das razões do convencimento judicial. Vejamos:

“(...)
É nula, conforme artigo 564, inciso III, alínea m, do CPP, a sentença que se vale de fundamentação genérica e padronizada, omitindo as razões do convencimento do julgador e quais provas colhidas durante a instrução processual serviram para motivar a condenação do apelante, por afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 381, inciso III, do Código de Processo Penal
. (...)
Conhecido o recurso e acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004940-40.2011.8 .14.0201, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Embora o vício de fundamentação seja evidente, o ponto crucial que impõe
a reforma da sentença reside no mérito da decisão extintiva
, ou seja,
na inadmissibilidade da prescrição virtual
.

III.

DO MÉRITO
:
REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL
.

A sentença de primeiro (ID: 22962373) grau extinguiu a punibilidade por entender que a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, estaria "
inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa
", reconhecendo a "
possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição
".

Tal fundamentação caracteriza a aplicação da
prescrição em perspectiva
(
antecipada ou virtual
)
.

Assiste inteira razão ao Ministério Público
ao pleitear a reforma da sentença por este motivo.

1.1

AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL
:

A prescrição virtual é uma criação doutrinária, sem qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio.

As modalidades de prescrição penal (prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória) devem seguir estritamente o disposto nos artigos 109 e 110 do Código Penal.

A declaração de extinção da punibilidade com base em
pena hipotética ou projeção da pena é expressamente rechaçada pela jurisprudência dominante
.

1.2.
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNIAS SUPERIORES
:

Os Tribunais Superiores têm posição pacificada sobre a matéria.

Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Publicou o enunciado sumular
nº 438
, que é categórico e vinculante em termos de orientação jurisprudencial:

"
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
"
.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a
inadmissibilidade da prescrição antecipada
, por entender que o instituto viola princípios estruturantes do processo penal, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a individualização da pena. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2.
Tal como consignado no acórdão embargado, o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239)
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifei.

1.3

POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIOÇA DO ESTADO DO PÁRA
.

Com efeito, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não admite o instituto da prescrição virtual
, por estar em consonância com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores e em estrita observância ao
princípio da legalidade
e aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena.

A aplicação da prescrição em perspectiva, além de ser
contra legem
, representa uma presunção subjetiva sobre a futura dosimetria, fase processual que demanda análise fática e jurídica individualizada, o que somente ocorre após a instrução e a prolação de sentença condenatória definitiva ou, ao menos, após o trânsito em julgado para a acusação.

Colhe-se a Jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento em caso análogo:

“(...)
Inaplicabilidade do instituto da prescrição VIRTUAL sob condenação hipotética, em face da falta de previsão normativa
. O reconhecimento antecipado da prescrição em razão da pena em perspectiva, ou
prescrição virtual
ou ideal é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado.
Inviável é o seu reconhecimento, pois repudiado pelo ordenamento por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, além do que, não se pode, antes da sentença condenatória, presumir a pena frente às circunstâncias do caso concreto
. Precedentes: Jurisprudência desta Egrégia Corte bem como do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. (...)” (TJ-PA - Apelação Criminal: 0003293-47.2010.8.14 .0040 9999191204, Relator.: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

1.4
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO EM ABSTRATO
:

Ademais, no caso concreto, o crime de Furto (Art. 155, CP) tem pena máxima de
04 (quatro) anos
, o que implica um prazo prescricional
de 08 (oito) anos
(Art. 109, IV, CP).

Tendo a denúncia sido recebida em
25/10/2018
, o termo final da prescrição
in abstrato
ocorrerá apenas em 2026, não havendo que se falar em extinção da punibilidade neste momento processual.

Portanto, a decisão que declarou extinta a punibilidade do Recorrido com base em pena hipotética carece de fundamento legal e deve ser reformada, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Impõe-se, portanto,
a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com observância do contraditório, da ampla defesa e da necessária instrução probatória, culminando na apreciação do mérito da causa, conforme corretamente pleiteado pelo Ministério Público.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 23180123,
VOTO PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com a consequente anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito siga regularmente, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a devida instrução probatória, com posterior apreciação do mérito da causa, em consonância com o pleito formulado pelo Ministério Público.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025